Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706034-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELESTE CILENE FARIAS DA FRANCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CELESTE CILENE FARIAS DA FRANCA contra a decisão de ID 226005674 (origem) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0707610-32.2025.8.07.0001, proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por CELESTE CILENE FARIAS DA FRANCA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que possui contratos de mútuo firmados com o requerido. Alega que a amortização dos valores devidos se dá tanto pelo desconto diretamente em seu contracheque, quanto pelo desconto em sua conta corrente. Diz que, em 30/01/2025, notificou o requerido acerca do cancelamento da autorização do débito dos valores em questão diretamente em sua conta corrente, nos termos artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional - CMN. Narra que, mesmo assim, o requerido continuou a amortizar o débito referente os empréstimos mediante desconto diretamente em sua conta corrente. Argumenta que, a partir da notificação, os débitos em comento se mostram indevidos. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os contratos n. 0163037892, 0169048721 e 0178468541 sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15; Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro a manutenção do sigilo dos documentos de id. 225983171 ao id. 225983177, uma vez se tratar de sigilo bancário da parte autora. O acesso de tais documentos deve ser franqueado somente aos participantes do processo, incluindo, aí, o requerido e seus advogados devidamente constituídos. Em análise dos documentos juntados aos autos, se verifica que a parte autora possui remuneração mensal sensivelmente superior à média recebida pelo país. Não se pode, assim, afirmar que a requerente é hipossuficiente, ante a renda apresentada. O benefício da gratuidade de justiça, por ser, em última análise, paga por toda sociedade, deve ser concedida àqueles que, de outra forma, podem vir a ser prejudicados em suas necessidades básicas, o que não é o caso da autora. Destaque-se que a presunção relativa de hipossuficiência que a pessoa física possui, mediante mera declaração, se encontra devidamente afastada pelos documentos juntados ao processo. Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais. No agravo de instrumento (ID 68963040), a parte autora, ora agravante, pleiteia concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars (p. 5). Argumenta, em suma, não auferir renda bruta acima de 5 (cinco) salários mínimos, além de ter empréstimos sendo descontados no seu contracheque e em sua descontados automáticos em sua conta corrente que alcançam quase a totalidade do seu salário, restando-lhe menos de um salário mínimo para custear suas despesas de subsistencia e ainda realizar tratamento de saúde, pois autista. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão na qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelas agravantes, assim o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado “indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. In casu, cabe enfatizar que se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui o agravo de instrumento, é possível constatar que a remuneração líquida mensal auferida pelo agravante justifica a concessão da gratuidade de justiça. Depreende-se dos contracheques acostados aos autos que a agravante (ID 69386597 e ss), aufere renda mensal líquida bem inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de possuir empréstimos voluntariamente contraídos que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se compatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Assim, a despeito de se considerar que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, sobreleva-se a questão da possibilidade de que a autora arque com honorários advocatícios sucumbenciais de valor expressivo, tendo em vista o valor atribuído à causa (R$ 74.663,36). Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ao exposto, DEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 7 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator